Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021733-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. ATUAÇÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta por sociedade de advogados, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos em processo de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade do arbitramento de honorários advocatícios ante a rescisão unilateral e imotivada do contrato; (iii) definir a legalidade do quantum fixado e do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em conjunto probatório documental robusto e suficiente, inexistindo fato controverso a justificar a realização de audiência.
4. É direito do advogado, em caso de revogação do mandato sem justa causa, receber honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, ainda que a remuneração esteja vinculada a êxito futuro, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.
5. O arbitramento deve observar a complexidade da causa, a extensão dos serviços prestados e os parâmetros usuais, com base nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil e no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.
6. Comprovada nos autos a atuação substancial do escritório até dezembro de 2020, impõe-se a fixação equitativa da verba honorária.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e
desprovidos
.

9.
Majorada
a verba honorária sucumbencial em desfavor do banco recorrente para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. É devida a verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente prestado quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre de forma unilateral e imotivada pelo contratante. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente à formação do convencimento judicial. 3. Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente devem observar os critérios de equidade e razoabilidade, considerando a extensão do serviço prestado e a complexidade da causa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpuseram recursos de apelações cíveis contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia em face da
instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 293160398):

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões recursais (ID no 293160409),
o escritório Galera Mari Apelante
, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados no processo no 0001282- 46.2009.8.11.0044.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994).

Por sua vez,
o
Banco Bradesco
em suas razões (ID. 293160413), suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Argui ainda em preliminar, da
negativa de prestação jurisdicional
em decisão aos embargos de declaração, com violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Insurge-se quanto ao marco inicial para contagem dos juros moratórios - da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, sejam os honorários arbitrados reduzidos.

Contrarrazões apresentadas sob os IDs. 293160416 e 293160417, o Banco apelado suscita preliminares de não conhecimento do recurso, por
deserção
e
ausência de dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos da execução no
0001282-46.2009.8.11.0044
.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto,
Rejeito
preliminar
.

No mais, diante da análise e julgamento devidamente fundamentados dos embargos de declaração (ID 293160396), não há que se falar em
negativa de prestação jurisdicional
.

Quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões do banco apelado, relativas ao não conhecimento do recurso por
deserção
e por
ausência de dialeticidade
, verifica-se, dos autos, que, por decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 293160367), foi concedido ao autor, Galera Mari Advogados Associados, o benefício da justiça gratuita.

Destarte, por consequência lógica, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que os efeitos da gratuidade da justiça se estendem a todas as instâncias e atos processuais (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 582.062/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 27/5/2015).

No que tange à alegada violação ao princípio da dialeticidade, é sabido que, para o conhecimento do recurso, é necessário o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade. A alegação de que o recurso interposto não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença não merece prosperar, pois, da leitura da apelação, depreende-se claramente a intenção de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a pretensão de procedência dos pedidos iniciais.

Portanto, rejeito também essas preliminares.

Superadas as questões preliminares, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, verifica-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos da ação de execução de título executivo no 0001282-46.2009.8.11.0044.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, penhoras, leilões, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

“(...); A) PROCESSO No 0001282-46.2009.8.11.0044 - Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Jaivo Dias Pereira e Outros, cujo valor da causa atualizado até 21/05/2024, perfaz o montante de R$ 4.320.365,32 (Quatro milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

O autor confeccionou a inicial e promoveu a distribuição, fls. 08/13, juntou comprovante de pagamento de diligência Oficial de Justiça, fls. 44/45. Após diversas diligências o Oficial de Justiça de posse do mandado executivo, procedeu a penhora, avaliação e intimação do devedor.

Promovida a penhora o autor manifestou concordância com a penhora e avaliação do bem e requereu que fosse oficiado o Registro Geral de Imóveis - RGI da comarca de Chapada dos Guimarães/MT para averbação da penhora na matricula do imóvel, o juiz indeferiu pedido de expedição de oficio ao cartório e determinou a realização de hasta pública, nomeando leiloeiro judicial.

Não restam dúvidas que o autor atuou no feito por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência dos pedidos da ação.

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
por atuação na ação, entende-se por SER JUSTO, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta o valor acordado entre as partes em resolução da execução, de R$358.847,84 (trezentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Nestes moldes, tenho que a irresignação do apelante ao
quantum debeatur
, de forma equitativa, deve ser mantido, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza, a importância recebida em ação, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

No mais, q
uanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o
termo inicial
de incidência dos
juros de mora
é a
citação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Por fim, acerca da prova apresentada pelo banco de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais em desfavor do Banco recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025